Tribunal: STF
Processo: ARE 1376659
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Banco do Brasil S.A interpõe agravo contra decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. EMPREGADO ADMITIDO ANTERIORMENTE À MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. SÚMULA 241/TST. OJ 413/SDI-1/TST. O fornecimento de auxílio-alimentação, como regra geral insculpida no art. 458 da CLT e na Súmula 241 desta Corte, importa em reconhecer a sua natureza salarial. Assim, a concessão do salário alimentação anteriormente às normas coletivas que preveem a natureza indenizatória de tal benesse, bem como a posterior adesão do Reclamado ao PAT, não afetam o caráter salarial dessa parcela, pois a alteração unilateral procedida pelo Reclamado, mesmo que por força da adesão ao PAT, não pode atingir os empregados anteriormente admitidos, situação do Reclamante. Entendimento em sentido contrário viola o disposto nos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e 9º e 468 da CLT, bem como o disposto na Súmula 51, item I, e OJ 413/SBDI-I, ambas deste TST. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, a validade de cláusula de acordo coletivo que conferiu natureza indenizatória à verba de auxílio alimentação. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem entendeu que a concessão do salário alimentação anteriormente às normas coletivas que preveem a natureza indenizatória de tal benesse, bem como a posterior adesão da parte recorrente ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, pois a alteração unilateral, não pode atingir os empregados anteriormente admitidos.



    Verifica-se, assim, que para divergir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Consolidação das Leis do Trabalho), bem como do acervo fático probatório dos autos, acarretando em ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e no óbice da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE nº 1.182.815/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/4/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: INVALIDADE DAS DISPOSIÇÕES. NATUREZA SALARIAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.110.023/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 16/5/18).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: ARE nº 1.352.863/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/21; ARE nº 1.350.431/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/21; ARE nº 1.355.264/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/21; e ARE nº 1.352.040/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/5/22. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente